Tribunal: TJDFT
Processo: 0715154-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. APLICATIVO DE MENSAGEM POR WHATSAPP. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESTINATÁRIOS. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que declarou a nulidade da citação dos executados feita por meio de aplicativo de mensagem WhatsApp e dos atos subsequentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a validade da citação eletrônica por meio de aplicativo de mensagem WhatsApp.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios expediu a Portaria GC n. 34, de 2/3/2021, autorizando a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa da colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça no cumprimento de mandados, autos e demais ordens judiciais.
4. A citação feita por meio do aplicativo de mensagem whatsapp é válida desde que haja demonstração do conhecimento inequívoco do destinatário.
5. No caso dos autos, a ausência da manifestação expressa e ciência inequívoca dos citandos afasta o reconhecimento da validade da referida citação.
6. Evidenciada a irregularidade da citação, configura-se a invalidação dos atos subsequentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246 e 1.025, Portaria TJDFT no 34/2021,
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2009310, de relatoria do Des. Robson Barbosa da 7a Turma Cível; Acórdão no 1998584, de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível; Acórdão no 1879248, de relatoria da Desa. Fátima Rafael da 3a Turma Cível; Acórdão no 1832338, de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.